Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001790-37.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JUSCELINO DIAS DE MOURA - CPF: 522.989.221-87 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), IVONETE MONTEIRO DOS REIS E SILVA - CPF: 468.968.131-72 (EMBARGADO), EDMILSON MARQUES DE MORAES - CPF: 786.707.481-34 (EMBARGADO), CRISTINA PAULA PALUDO - CPF: 026.418.751-28 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONSTATADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Município de Cuiabá
em desfavor do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança n. 1001790-37.2016.8.11.0041, que rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, deu parcial provimento ao recurso e retificou a sentença quanto à fixação de juros moratórios e correção monetária.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, uma vez que não verificou a aplicação do IRDR n.
85560/2016, onde reconhece a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública para julgar as ações com valor da causa inferior a 60 salários mínimos, independente de sua complexidade.

Assevera que, malgrado existir um litisconsórcio ativo facultativo de 04 (quatro) requerentes, ao fracionar o valor atribuído à causa chegaria ao total de R$ 36.086,60 (trinta e seis mil oitenta e seis reais e sessenta centavos) para cada autor, justificando, assim, a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública para julgar a presente ação, em razão do valor da causa.

Forte em suas razões, pugna pelo provimento deste recurso para sanas o alegado vício.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 32386451.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020